Tribunal: TJPA
Processo: 0803053-93.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803053-93.2024.8.14.0051

APELANTE: ROSANGELA MARIA COUTO SALES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N°
0803053-93.2024.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM

APELANTE: ROSANGELA MARIA COUTO SALES

ADVOGADO: MILENA SAMPAIO DE SOUSA – OAB/PA 18.356

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO:

MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES – OAB/CE 44.762-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTA DO PASEP. FALTA DE PROVA QUANTO À INCORREÇÃO NA CORREÇÃO E/OU DE ATUALIZAÇÃO DO SALDO DA CONTA PASEP. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de reparação por danos materiais e morais, decorrentes de alegado pagamento a menor de valores pertencentes à conta do PASEP, sob a alegação de que a quantia recebida (R$ 676,59) não corresponderia ao saldo devido (R$ 44.172,92). Autora alegou que não houve correta atualização dos valores depositados e pediu indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Banco do Brasil, na condição de gestor das contas vinculadas ao PASEP, agiu de forma ilícita ao efetuar pagamento considerado insuficiente, e se o ônus da prova foi adequadamente distribuído e se houve omissão judicial quanto à produção de prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O PASEP é regulado por legislação específica e não se confunde com operação bancária comum, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor nem a Súmula 179 do STJ.

4. O Banco do Brasil atua como agente operador, devendo seguir os critérios de cálculo fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, sem ingerência sobre os índices de atualização.

5. A planilha apresentada pelo autor é unilateral, apócrifa e desacompanhada de elementos técnicos que permitam aferir a correção dos valores indicados.

6. O ônus da prova é do autor (art. 373, I, do CPC), que deixou de requerer prova pericial contábil, embora intimado a indicar os meios probatórios.

7. Não demonstrado o ilícito imputado ao Banco do Brasil, nem a existência de prejuízo indenizável, correta a sentença de improcedência da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. Cabe ao autor o ônus de demonstrar, de forma técnica e fundamentada, a existência de saldo não creditado na conta PASEP.

2. A planilha unilateral da parte Autora não supre a necessidade de prova mínima quanto a fatos que demandam apuração técnica, como divergência em valores financeiros historicamente corrigidos.

3. A ausência de pedido de prova pericial inviabiliza posterior alegação de cerceamento de defesa.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ROSANGELA MARIA COUTO SALES, objetivando a reforma da sentença de id.

21009364, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que julgou totalmente improcedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais.

Consta de peça inicial (Id. 21009332) que a parte autora se dirigiu ao Banco do
Brasil para sacar suas COTAS DO PASEP, na data de 08/08/2018, onde foi sacado o valor referente ao PASEP de R$ 676,59.

Alega que valor correto que deveria ter sacado na sua conta PASEP era de R$ 44.172,92 e não a quantia insignificante de R$ 676,59. Juntou planilha de cálculo com a conversão, atualização e correção dos valores os quais entende como devidos.

A parte demandada, apresentou contestação no id.

21009352, onde se insurgiu contra os valores apontados pela parte autora, aduzindo que os mesmos estariam em desconformidade com a legislação aplicável ao Fundo PASEP.

A parte autora, intimada para indicar a produção de provas (id.

21009359), informou não ter interesse na produção de outras provas senão aquelas já produzidas (id. 21009361).

Em sentença (Id. 21009363), o Magistrado de 1º grau julgou totalmente improcedente a demanda, por entender que os documentos juntados, bem como o texto exordial não são suficientes para convencimento do juízo, eis que não restou demonstrado como se chegou na cifra almejada.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação no id. 21009365, onde alega em apertada síntese que, restou comprovado por meio dos cálculos elaborados com base nas informações contidas nos documentos oficiais fornecidos pelo banco demandado, uma diferença indenizável na monta de R$ 43.496,33, desconsiderando os saques (pagamentos) indevidos, ou de R$ 38.813,01, com a dedução dos saques indevidos realizados. E, por se tratar de relação de consumo, cabe ao julgador apreciar, à luz do Código de Defesa do Consumidor, regente na espécie, a inversão do ônus da prova.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para fins de ser julgado totalmente procedente os pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões ofertadas pelo Banco do Brasil S/A., ofertadas no Id. 21009368, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA),

2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, por entender que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório.

Adianto que o apelo não merece prosperar. Explico.

Inicialmente, deve ser destacado que, na hipótese, não se aplica as regras do Direito do Consumidor, porquanto, a guarda do saldo do fundo do PIS /PASEP não consubstancia operação bancária comum, visto que regida por lei específica.

De igual modo, também não incide no caso o enunciado da Súmula n. 179 do STJ, o qual determina que o “estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos”. E isso porque o art. 2º do Decreto-Lei n. 2.052/1983, que dispõe sobre as contribuições para o PIS-PASEP, sua cobrança, fiscalização, processo administrativo e de consulta, prevê que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal são responsáveis apenas pela arrecadação de valores.

Estabelecidas essas premissas, passa-se à análise do apontado dano do autor causado pelo réu, Banco do Brasil, em razão de sua má gestão dos recursos advindos do PASEP.

Como se sabe, o Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público ( PASEP) foi criado pela Lei Complementar n. 8/1970, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social - PIS.

Em um primeiro momento, o aludido Programa consistia no repasse de recursos da União, Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios mediante recolhimento mensal ao Banco do Brasil, que distribuía os valores às contas de cada servidor com base nos critérios previstos no art. 4º da Lei Complementar n. 8/1970:

a) 50% proporcionais ao montante da remuneração percebida pelo servidor, no período;

b) 50% em partes proporcionais aos quinquênios de serviços prestados pelo servidor.

Art. 1º - A partir do exercício financeiro a iniciar-se em 1º de julho de 1976, serão unificados, sob a denominação de PIS- PASEP, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social ( PIS) e do Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público ( PASEP), instituídos pelas Leis Complementares nºs 7e 8, de 7 de setembro e de 3 de dezembro de 1970, respectivamente.

Parágrafo único - A unificação de que trata este artigo não afetará os saldos das contas individuais existentes em 30 de junho de 1976.

(...)

Art. 3º - Após a unificação determinada no art. 1º, as contas individuais dos participantes passarão a ser creditadas: a) pela correção monetária anual do saldo credor, obedecidos os índices aplicáveis às Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN); b) pelos juros mínimos de 3% (três por cento) calculados anualmente sobre o saldo credor corrigido; c) pelo resultado líquido adicional das operações realizadas com recursos do PIS- PASEP, deduzidas as despesas administrativas e as provisões de reserva cuja constituição seja indispensável.

Ademais, deve ser registrado que a Lei Complementar n. 26/1975 foi regulamentada pelo Decreto n. 78.276/1976, o qual estabeleceu os parâmetros de operacionalização do Fundo, como também fixou as responsabilidades dos órgãos e entidades a ele vinculadas. Sobre essas afirmações, confiram-se os artigos abaixo colacionados referido Decreto:

Art. 2º.Constituem recursos do Fundo de Participação PIS - PASEP, a partir de 1º de julho de 1976,

I - as parcelas devidas pelos contribuintes do Programa de Integracao Social - PIS, na forma do que dispõem a Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, a Lei Complementar nº 17, de 12 de dezembro de 1973, e normas complementares;

II - as parcelas devidas pelos contribuintes do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP da forma do que dispõem a Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970, e normas complementares;

III - juros, correção monetária multas devidos pelos contribuintes dos Programas a que aludem os itens I e II deste artigo em decorrência da inobservância das obrigações a que estão sujeitos, na forma prevista na legislação pertinente aos referidos Programas;

IV - o retorno, por via de amortização, dos recursos aplicados através de operações financeiras;

V - o resultado das operações financeiras realizadas, compreendendo, quando for o caso, multa contratual e horários.

(...)

Art. 10. No exercício da gestão do Fundo de Participação PIS- PASEP, compete ao Conselho Diretor:

I - elaborar e aprovar o Plano de Contas;

II - ao término de cada exercício financeiro, atribuir aos participantes as quotas de participação, calcular a correção monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes; calcular a incidência de juros sobre o saldo credor corrigido das mesmas contas individuais; constituir as provisões e reservas indispensáveis; levantar o montante das despesas de administração, apurar e atribuir aos participantes o resultado liquido adicional das operações realizadas;

III - autorizar, nas épocas próprias, que sejam feitos nas contas individuais dos participantes os créditos de que tratam os artigos 5º e 6º deste Decreto;

IV - elaborar anualmente o orçamento do Fundo de Participação PIS- PASEP, submetendo-o à aprovação do Ministro da Fazenda;

VI - promover o levantamento de balancetes mensais;

VII - requisitar do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico - BNDE as informações sobre os recursos do Fundos repassados, as aplicações realizadas e seus respectivos resultados;

VIII - prestar informações, fornecer dados e documentação e emitir parecer, por solicitação do Conselho Monetário Nacional e do Ministro da Fazenda, em relação ao Fundo de Participação PIS- PASEP, ao Programa de Integracao Social - PIS e ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP;

IX - autorizar, fixando as épocas próprias, o processamento das solicitações de saque e de retirada e os correspondentes pagamentos;

X - baixar normas operacionais, necessárias à estruturação, organização e funcionamento do Fundo de Participação PIS- PASEP e compatíveis com a execução do Programa de Integracao Social - PIS e do Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Público - PASEP;

XI - resolver os casos omissos.

(...) Art. 12. Cabem ao Baco do Brasil S. A., em relação ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, as seguintes atribuições:

I - arrecadar as contribuições de que tratam a Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970, e normas complementares;

II - repassar ao Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico - BNDE as contribuições arrecadadas, na forma e para os fins previstos na Lei Complementar nº 19, de 25 junho de 1974, observadas as condições estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional;

III - promover o cadastramento de servidores e empregados, vinculados ao referido Programa;

IV - manter ou abrir, em nome dos aludidos servidores e empregados, as contas individuais a que se refere o artigo 5º da Lei Complementar nº 8 de 3 de dezembro de 1970;

V - creditar nas contas individuais quando autorizado pelo Conselho Diretor, as parcelas e beneficio de que tratam o s artigos 5º e 6º deste Decreto;

VI - processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, nas épocas próprios, quando autorizado pelo Conselheiro Diretor, na forma e para os fins previstos na Lei Complementar nº 26, de 11 de setembro de 1975, e neste Decreto;

VII - fornecer, nas épocas próprias e sempre que for solicitado, ao gestor do Fundo de Participação PIS- PASEP, informações, dados e documentação, em relação à arrecadação de contribuições, repasses de recursos, cadastramento de servidores e empregados vinculados ao referido Programa, contas individuais de participantes e solicitações de saque e retirada correspondentes pagamentos;

VIII - cumprir e fazer cumprir as normas operacionais baixadas pelo gestor do Fundo de Participação PIS- PASEP.

Parágrafo único. O Banco do Brasil S. A. exercerá as atribuições previstas neste artigo de acordo com as enormes, diretrizes e critérios, estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional, e com observância da Lei Complementar nº 26, de 11 de setembro de 1975, e das disposições deste Decreto.

Assinala-se que, posteriormente, foram publicados os Decretos n. 4.751/2003 e o n. 9.978/2019, que trataram sobre o PIS- PASEP e revogaram parte das disposições do Decreto n. 78.276/1976, mantendo, contudo, o Conselho Diretor como responsável pelo cálculo da atualização monetária das contas individuais e o Banco do Brasil como responsável pela gestão dos valores existentes nas aludidas contas.

O exercício contábil do PASEP ocorre no dia 1º de julho de cada ano, momento em que o valor existente é atualizado por índice definido pelo Ministério da Fazenda.

A legislação de regência disciplina que compete ao Banco do Brasil a administração dos recursos depositados aos servidores públicos, a título de PASEP, conforme preleciona o já mencionado art. 5º da Lei Complementar n. 8/1970, in verbis:

É certo que compete ao Conselho Diretor do Fundo PIS /PASEP fixar os índices de atualização monetária a incidir sobre os depósitos que são efetuados pelos órgãos do Poder Público, consoante se extrai do sítio eletrônico da Secretaria do Tesouro Nacional .

Consigne-se, ainda, que a sistemática de depósito dos valores diretamente nas contas individuais encerrou-se, então, com a promulgação da Constituição de 1988, marco este no qual o Poder Público limitou-se a atualizar os valores até então depositados. Transcreva-se, por oportuno, o dispositivo constitucional relacionado ao tema, ad litteris:

Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social, criado pela Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970, passa, a partir da promulgação desta Constituição, a financiar, nos termos que a lei dispuser, o programa do seguro-desemprego, outras ações da previdência social e o abono de que trata o § 3º deste artigo (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019).

§ 1º Dos recursos mencionados no caput, no mínimo 28% (vinte e oito por cento) serão destinados para o financiamento de programas de desenvolvimento econômico, por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com critérios de remuneração que preservem o seu valor (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019).

§ 2º Os patrimônios acumulados do Programa de Integração Social e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público são preservados, mantendo-se os critérios de saque nas situações previstas nas leis específicas, com exceção da retirada por motivo de casamento, ficando vedada a distribuição da arrecadação de que trata o "caput" deste artigo, para depósito nas contas individuais dos participantes.

§ 3º Aos empregados que percebam de empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social ou para o Programa de Formação do Patrimonio do Servidor Público, até dois salários mínimos de remuneração mensal, é assegurado o pagamento de um salário mínimo anual, computado neste valor o rendimento das contas individuais, no caso daqueles que já participavam dos referidos programas, até a data da promulgação desta Constituição.

§ 4ºO financiamento do seguro-desemprego receberá uma contribuição adicional da empresa cujo índice de rotatividade da força de trabalho superar o índice médio da rotatividade do setor, na forma estabelecida por lei.

§ 5º Os programas de desenvolvimento econômico financiados na forma do § 1º e seus resultados serão anualmente avaliados e divulgados em meio de comunicação social eletrônico e apresentados em reunião da comissão mista permanente de que trata o § 1º do art. 166. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019).

Ressai, portanto, da legislação de regência, que as atualizações monetárias são realizadas a cada ano mediante as diretrizes estabelecidas pelo Conselho do Fundo PIS /PASEP, sendo de responsabilidade do Banco do Brasil S.A. creditar nas contas individuais dos beneficiários do PASEP, as parcelas e benefícios decorrentes de correção monetária, juros e resultado líquido adicional, calculados de acordo com a legislação específica. Ou seja, conforme já mencionado no presente voto, uma vez realizados os depósitos, pela União, às entidades financeiras, a saber, Caixa Econômica Federal (PIS) e Banco do Brasil S.A. (PASEP), a responsabilidade pela administração dos recursos caberá a essas instituições, mediante observância dos índices estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS /PASEP.

No caso em tela, o autor, ora apelante, não se insurge quanto aos índices de cálculos estabelecidos pelo Conselho acima mencionado, tanto é que, se a discussão fosse essa, essa Justiça Estadual não seria a competente para o processamento da demanda.

No que tange a equivocada alegação de que a não impugnação do Banco do Brasil quanto aos cálculos apresentados pela parte autora implicava reconhecimento da regularidade dos cálculos apresentados pelo demandante, tenho que a controvérsia deve ser analisada segundo o previsto no art. 373, I, do CPC, no sentido de que incumbe ao autor a comprovação do fato constitutivo do direito vindicado.

Na hipótese, convém observar que foi apresentada planilha pelo autor (ID. 21009338), apócrifa, indicando o montante de R$ 43.496,3, cujo valor foi impugnado pelo Banco do Brasil em sede de contestação, sob o argumento de se encontrar em desconformidade com a Legislação Aplicável ao Fundo PASEP, sendo eles basicamente previstos pela Lei Complementar nº 26/1975, Decreto nº 9.978/2019 e Lei nº 9.365/1996 e também aos parâmetros adotados pelo Conselho Diretor (id. 21009352 - Pág. 18).

De modo que o cálculo é complexo e deve ser aferido por perícia técnica, com a indicação da aplicação da correção e dos percentuais dos juros conforme previsto no art. 3º da Lei Complementar n. 26/1975:

Art. 3º - Após a unificação determinada no art. 1º, as contas individuais dos participantes passarão a ser creditadas:

a) pela correção monetária anual do saldo credor, obedecidos os índices aplicáveis às Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN);

b) pelos juros mínimos de 3% (três por cento) calculados anualmente sobre o saldo credor corrigido;

c) pelo resultado líquido adicional das operações realizadas com recursos do PIS- PASEP, deduzidas as despesas administrativas e as provisões de reserva cuja constituição seja indispensável.

Portanto, a parte autora não comprovou ausência de irregularidades nos créditos feitos na conta, pois não se tem como precisar que a planilha acostada na petição inicial observou as regras previstas neste dispositivo, nem aos índices de correção monetária fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS- PASEP, não servido de prova para finalidade pretendida.

Observo ainda que o Banco Apelado, em sede de contestação, apresentou dados e elementos suficientes para contraditar os cálculos trazidos pela parte autora, ora apelante, tendo sempre em vista que como já esclarecido no voto, o banco não tem ingerência no valor de índice e juros a serem aplicados, pois estabelecidos pelo Conselho Diretor.

Outrossim, embora a questão envolva cálculos complexos, a autora não requereu a realização de perícia contábil. Ao ser oportunizada a produção de provas, as partes quedaram inertes, competindo ao julgador a análise com base nos dados carreados ao processo.

Ressalto que a regra de distribuição do ônus da prova adotada pelo Código de Processo Civil recai sobre o autor quanto as alegações dos fatos articulados na inicial.

Incide no caso dos autos, portanto, a regra geral do art. 373, I, do CPC, sendo ônus da parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito - saque indevido da conta PASEP e/ou atualização irregular do montante depositado.

Além disso, o juiz não é obrigado a produzir de ofício, prova que não foi requerida pela parte no momento oportuno.

Ademais, deixar de apresentar documentos/provas já conhecidos ao tempo da ação e atribuir responsabilidade instrutória ao magistrado, fere de morte os deveres anexos da boa-fé objetiva na seara processual.

Deste modo, não se afigura possível, tampouco razoável, na específica situação dos autos, em que verificada a dispensa de produção de prova pelo autor, seja autorizado ao Poder Judiciário determinar a realização de prova pericial, em indevida substituição ao Demandante.

Deste modo, à míngua de comprovação da prática de ato ilícito pelo Banco do Brasil no gerenciamento da conta PASEP de titularidade do autor, o indeferimento do pedido de indenização é medida imperativa.

Assim, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença objurgada, deve a mesma ser mantida em todos os seus termos.

ISTO POSTO
, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume todos os termos da r. sentença.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 28/05/2025